Tribunal: TJMT
Processo: 1000807-14.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
EMENTA:
Vide súmula do julgamento.
RELATÓRIO:
Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46 da Lei 9.099/95.
VOTO:
Recurso Inominado: 1000807-14.2019.8.11.0015
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT
Recorrente: BANCO BMG S/A
Recorrida: IZAKE RIBEIRO ROCHA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 06/08/2020
SÚMULA DO JULGAMENTO:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE. ART. 42 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No que tange ao preparo, nos termos do art. 952 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça/MT - CNGC, a base de cálculo para pagamento da taxa judiciária é o valor equivalente à pretensão do Recorrente. Dessa forma, ao pretender a reforma integral da sentença, o recolhimento das custas recursais obrigatoriamente deve ser realizado com base na condenação fixada na sentença. No caso, o Recorrente utilizou como base de cálculo o valor da causa, que é muito superior ao valor da condenação, não havendo, por consequência lógica, se falar em deserção, que pressupõe justamente a ausência e/ou o recolhimento a menor do que devido.
2. Cuida-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de ter ocorrido descontos indevidos de empréstimo não contraído em sua folha de pagamento.
3. Na espécie, verifica-se que a instituição de ensino Recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade dos descontos realizados no contracheque do consumidor, com a juntada do contrato aos autos.
4. Por tal razão, não comprovando a instituição financeira a regularidade das cobranças, o valor pago pelo consumidor deve ser restituído na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de erro justificável, conforme reconhecido na origem.
5. Analisar documentos colacionados as razões recursais seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tais provas seriam analisadas diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.
6. Apenas a título argumentativo, não se trata de prova nova, tampouco fato novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a empresa Recorrente poderia e deveria tê-lo trazido na fase instrutória, contudo, quedou-se silente.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos jurídicos, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9099/95.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condeno o Recorrente BANCO BMG S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA